Tribunal: TJBA
Processo: 8009231-08.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009231-08.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: LIVIA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
TATIANE LEONARDO HISSA SIMOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NEGATIVAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor alega inexistência de relação contratual com a empresa ré, buscando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como reparação civil.

2. A contratação dos serviços foi regularmente comprovada pela ré, mediante apresentação de documentos que evidenciam a efetiva utilização dos serviços de telefonia, como faturas quitadas, relatório de chamadas, gravação telefônica com qualificação completa do autor e dados coincidentes com os constantes na petição inicial.

3. Em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor, caberia à empresa demonstrar a inexistência de defeito ou a presença de excludentes legais para se exonerar do dever de indenizar, conforme preceituado pelo art. 14, §3º, do CDC, ônus do qual se desincumbiu de forma satisfatória.

4. Não tendo o autor impugnado os documentos acostados nem apresentado réplica à contestação, revela-se inequívoco o reconhecimento da relação contratual e da legitimidade do débito.

5.
A mora, com todas as suas consequências, inclusive e principalmente a da publicidade do fato inadimplido, exsurge da simples falta de pagamento da obrigação, no tempo, lugar e forma, consoante os artigos 394 e 397, “caput”, do Código Civil.

6. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009231-08.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada LIVIA ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .